Tribunal: STF
Processo: Rcl 70597
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fontoura Construções e Incorporações Ltda contra decisão da 1ª Vara do Trabalho de Paulínia, proferida nos autos do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



     Fontoura Construções e Incorporações Ltdas narra que, embora não tenha participado da fase de conhecimento do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087 (movido por Angimario Severiano da Silva contra Fênix Construções e Incorporações Ltda), foi incluído no polo passivo da execução com fundamento na configuração de grupo econômico com a parte executada.



    Defende que



    “ a decisão proferida pelo juízo de origem comete duas graves omissões: (i): o juízo de origem proferiu a decisão que determinou a inclusão desta Requerente no polo passivo da ação, determinando o bloqueio de suas contas bancárias, tudo isso de ofício, sem qualquer requerimento do Reclamante, e sem qualquer demonstração de existência de grupo econômico; (ii): o juízo de origem contraria decisão da Suprema Corte, que por diversas vezes, já determinou expressamente a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, qual seja a inclusão de empresa que não participou do processo de conhecimento ao processo de execução”



    A parte reclamante requer 



    “I. [a] concessão da medida liminar para que se determine a suspensão da Execução trabalhista em trâmite sob o nº 0011001-14.2016.5.15.0087, bem como sejam declarados nulos os atos processuais praticados em desrespeito à suspensão até a análise da Reclamação em epígrafe; 



    (...)



    IV. [n]o mérito, [...] que seja confirmada a medida liminar, de forma que seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se, portanto, a decisão ora reclamada, de forma a manter o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087 no sítio eletrônico do TRT 15, verifico que a autoridade reclamada, em cumprimento à decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0018551-49.2024.5.15.0000 (impetrado contra a decisão objeto da presente reclamatória), determinou o cancelamento dos bloqueios em curso em face da Fontoura Construções e Incorporações Ltda, bem como a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, com repercussão sobre novas constrições sobre os bens da empresa.



    Por oportuno transcrevo respectivamente trechos de interesse das decisões proferidas nos autos do Mandado de Segurança nº 0018551-49.2024.5.15.0000 e do Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087:



     Mandado de Segurança nº 0018551-49.2024.5.15.000:



    “Como se nota, a respeitável decisão atacada, determinou de ofício a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e a inclusão da impetrante como responsável pelo débito trabalhista da empresa FENIX, sob a justificativa de que ambas integravam CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. o mesmo grupo econômico. 



    Sem desconsiderar as relevantes razões da respeitável decisão atacada, o certo  é que o egrégio STF, nos autos do RE 1387795, determinou a suspensão de todas as ações onde se busca, na execução, o reconhecimento da responsabilidade de empresa integrante do mesmo grupo econômico que não participou na fase de conhecimento. 



    O caso em discussão enquadra-se perfeitamente em tal hipótese, de modo que a única conclusão possível é a de que a r. decisão atacada, deforma involuntária, contrariou a respeitável determinação do egrégio STF. 



    Mesmo que se admita que a inclusão da impetrante no polo passivo seria possível com a utilização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o certo é que tal procedimento deve observar os requisitos legais.



    Pelo que se nota da prova apresentada e também da consulta aos autos da reclamação trabalhista que deu origem ao presente mandado de segurança, o exequente não requereu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica em relação ao impetrante. Na verdade, ele apenas pleiteou a inclusão dos sócios Roberto Fontoura e Regis Fontoura no polo passivo e autilização das ferramentas eletrônicas para a garantia da execução (fls. 568, 727 e 740).



    Portanto, evidente que a respeitável decisão atacada, embora lastreada em pesquisas realizadas, violou os artigos 855-A da CLT e 133 do CPC. 



    Cumpre mencionar que o art. 13 da Instrução Normativa 41/2018 do E. TST, dispõe que "a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, a iniciativa do juiz na execução de que trata o art. 878 da CLT e no incidente de desconsideração da personalidade jurídica a que alude o art. 855-A da CLT ficará limitada aos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado".



    No caso, como o exequente está representado por advogado revela-se irregular a iniciativa do juízo de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Portanto, num juízo de cognição sumária, constata-se que a execução em face da impetrante não pode prosseguir.



    Por fim, evidente o perigo de dano à impetrante, que teve suas contas bancárias bloqueadas até o limite total de todas as execuções reunidas na ação principal (R$1.286.685,61 - fl. 1537), sem possibilidade de honrar seus compromissos financeiros (fls. 1549/1581).



    Por tais razões, defiro a liminar para os seguintes fins: a) suspender, em relação à impetrante, a respeitável decisão que instaurou, de ofício, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo a existência de grupo econômico familiar; b) determinar o levantamento imediato das constrições efetuadas sobre o patrimônio da impetrante; c) suspender a execução em relação à impetrante, a fim de impedir novas constrições de seus bens até que sejam observados os requisitos legais, tudo nos termos da fundamentação.” (grifei)



    Processo nº 0011001-14.2016.5.15.0087:



    “Em cumprimento à liminar proferida no Mandado de Segurança nº 0018551-49.2024.5.15.0000, cancelem-se os bloqueios em curso em face da FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.



    Suspenda-se, imediatamente, a decisão ID c7bef23 em relação à FONTOURA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. e assim também novas constrições sobre o seus bens. 



    Oficie-se o BANCO CENTRAL DO BRASIL, VIA PROTOCOLODIGITAL – SISBACEN, para cancelamento da ordem de pesquisas e bloqueios de ativos financeiros determinada na decisão ID c7bef23 em relação apenas à FONTOURACONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.”



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que há perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (art. 485, inc. IV, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente